Tribunal: TJDFT
Processo: 0749290-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES JUNTO AO INFOSEG. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, por inexistir separação entre os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física.
2. No caso concreto, o indeferimento do pedido de penhora do faturamento de empresa supostamente registrada em nome do executado se deu porque não foi localizada empresa vinculada ao CPF do devedor, nem dados referentes ao CNPJ indicado pelo credor em consulta ao INFOSEG.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.